Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701803-73.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H P PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, em fase de conhecimento, que indeferiu a tutela de urgência visando à rescisão imotivada de contrato de plano de saúde empresarial. Em resumo, sustenta o recorrente que embora rescindido o contrato de plano de saúde empresarial, conforme requerimento formulado perante a operadora em setembro/2020, ainda pende as cobranças relativas às mensalidades de setembro de outubro/2020, as quais são exigidas em violação da Resolução Normativa 412/2016 da ANS, que trata da exclusão do beneficiário do plano empresarial, em virtude da desnecessidade de notificação prévia de 60 dias para rescisão imotivada de contrato com vigência superior a 12 meses, não obstante a previsão contratual. Consigna que essa exigência restou superada com a revogação do parágrafo único do art. 17 da RN 195/2009 pela RN 455 /2020, por força de decisão em ação civil pública. Alega a existência de perigo de dano a exigibilidade das mensalidades em razão de que eventual inadimplemento pode levar a registro em serviços de proteção ao crédito. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja obstada a cobrança das mensalidades em destaque e que a operadora se abstenha de promover o registro perante os serviços de proteção ao crédito. DECIDO. Em face da garantia constitucional que assegura o resultado prático do processo, inclusive contra risco de dano, é admissível a tutela de urgência no âmbito dos juizados especiais (Enunciado no 26 do FONAJE que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis, em caráter excepcional”), bem como o recurso pertinente (07059369520208070000 - (0705936-95.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, DJE : 12/08/2020). Necessário, entretanto, examinar a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado, pois a pretensão do recorrente é suspender liminarmente a exigibilidade das mensalidades relativas ao contrato de plano de saúde empresarial, as quais foram emitidas, em princípio, de acordo com as cláusulas vigentes no contrato. O enfrentamento sobre a exigibilidade das mensalidades e eventual afronta às normas de regência demanda o esgotamento da cognição, com a formação do contraditório. Ademais, o exame dessa questão nessa sede importaria em supressão de instância, pois o pedido de tutela de urgência formulado na inicial restringiu-se apenas à obtenção em liminar da suspensão da eficácia do contrato. Não houve pedido de tutela de urgência acerca da exigibilidade das mensalidades e quanto à abstenção do réu de fazer registro nos serviços de proteção ao crédito em eventual inadimplência. De outra parte, como o recorrente mesmo afirma, o contrato já foi rescindido, de modo que resta a discussão então sobre a cobrança das mensalidades, apenas, que deve ser enfrentada após a devida instrução processual. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Dispenso as informações do juízo processante. (e) Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito